Tribunal: TJDFT
Processo: 0700571-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. dano qualificado. desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. materialidade e autoria. comprovação. inimputabilidade. inocorrência. sanção corporal. substituição. pena restritiva de direitos. cabimento. recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 163, parágrafo único, inciso III, e 359, c/c o artigo 26, parágrafo único, do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se as provas que embasaram a condenação são suficientes e idôneas; (ii) avaliar a alegação de inimputabilidade do acusado; (iii) verificar a possibilidade de substituição da sanção corporal por uma pena restritiva de direitos.
III. Razões de Decidir
3. As provas produzidas, especialmente os depoimentos coerentes das testemunhas e a confissão extrajudicial do réu, que admitiu conhecer a proibição judicial e ter acionado o extintor, são suficientes para embasar a condenação, não havendo indícios de parcialidade por parte dos agentes de segurança do Metrô-DF.
4. Embora o réu apresente retardo mental, o laudo pericial concluiu que suas capacidades de entendimento e autodeterminação estão parcialmente reduzidas, justificando a redução da reprimenda nos termos do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal.
5. Presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, impõe-se a concessão da substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos.
III. Dispositivo
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 26, caput e parágrafo único, 44, 163, parágrafo único, inciso III, e 359.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 20160710197327APR, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 21. 9.2017, DJe 7.11.2017.